Tribunal: TJBA
Processo: 8004123-66.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004123-66.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIMEIRE NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ALESANDRA ALVES NASCIMENTO, ANA JULIA CARNEIRO MIRA DE SOUZA, CARLOS DANILO PATURY DE ALMEIDA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA NULA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de benefício de auxílio-doença acidentário, sob fundamento de inexistência de nexo causal entre a fibromialgia da autora e suas atividades laborais como confeiteira. O laudo pericial confirmou a incapacidade temporária, mas descartou a origem ocupacional da doença. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar ação que trata de benefício previdenciário, quando ausente o nexo causal entre a moléstia e o acidente de trabalho, bem como se houve concausalidade suficiente para manutenção da competência. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a patologia da autora – fibromialgia – não decorre de acidente de trabalho, ainda que sua atividade laboral tenha atuado como concausa. 4. À luz do art. 109, I, da Constituição Federal, nas hipóteses em que inexiste relação entre a doença e acidente de trabalho, a competência para julgar o feito é da Justiça Federal. 5. A incompetência absoluta deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do CPC. 6. Jurisprudência do TJBA reafirma a necessidade de declínio de competência quando ausente o nexo entre a moléstia e o trabalho desempenhado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Declínio da competência para a Justiça Federal. Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é incompetente para julgar ação previdenciária em que não se comprova o nexo causal entre a moléstia e o acidente de trabalho. 2. A ausência de nexo entre a doença e a atividade laboral impõe o reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8004870-84.2021.8.05.0103, DJe 04.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 8004123-66.2023.8.05.0103, da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que é apelante LUCIMEIRE NASCIMENTO DA SILVA e apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher a preliminar de nulidade e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA